Tribunal: TJPA
Processo: 0006074-32.2017.8.14.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE E PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. REFORMA DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇAO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO.DOSIMETRIA DA PENAComo visto, o juízo a quo valorou desfavorável ao apelante três circunstâncias judiciais: antecedentes criminais, personalidade e as circunstâncias do delito, as quais passo a analisar:Quanto a fundamentação trazida para valorar negativamente a personalidade não tem como ser mantida, pois constitui erro recorrente desvalorá-la a partir do registro de outras práticas criminais. Neste viés, é importante frisar que a intenção do legislador foi de considerar o histórico criminal do agente apenas para fins de reincidência e antecedentes, de modo que inquéritos em curso ou ações ainda sem condenação transitada em julgado não servem para agravar a ?personalidade? do acusado ? Súmula 444 do STJ.Mantenho as circunstâncias do crime desfavoráveis, uma vez que o magistrado fundamentou com base em dados concretos dos autos, mostrando com clareza de detalhes o modus operandi do apelante, que sujeitou com graves ameaças pessoas da mesma família incluindo crianças indefesas, o que a meu ver demonstra uma maior perversidade de sua conduta delitiva.Quanto aos antecedentes criminais, o magistrado a quo valorou corretamente os antecedentes criminais, utilizando fatos concretos fundados em certidão de fls. 71, razão pela qual mantenho desfavorável.Cumpre ressaltar que, nos termos da súmula nº. 23 deste Tribunal, a existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável ao acusado já justifica a exasperação da pena-base. Assim, ainda que excluída uma circunstância judicial negativa (personalidade), a permanência das outras duas justifica o quantum arbitrado em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa Na segunda fase, o magistrado a quo reconheceu a atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, razão pela qual mantenho a redução da pena-base em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.Ausente circunstância agravante.Na terceira fase, o magistrado a quo reconheceu de forma escorreita as duas causas de aumento da pena. São elas: Concurso de Agentes e Uso de Arma de Fogo, razão pela qual o magistrado a quo fixou o aumento da pena em 1⁄2 (metade).Pois bem.O questionamento levantado pela defesa foi de que a Lei n. 13.654/2018 teria revogado o inciso I, §2º do art. 157 do CPB (uso de arma de fogo), que se referia ao aumento da pena pelo uso da arma de fogo e, por este motivo, o aumento fixado pelo juízo a quo deveria ser retirado e incluído a majoração mencionado pela Lei n. 13.654/2018.Nota-se que o raciocínio utilizado pela defesa está totalmente equivocado, pois a Lei n. 13.654/2018, no momento em que alterou a Lei Penal, porém fixou o aumento em 2/3 (dois terço) pelo uso de arma de fogo no Crime de Roubo. Logo, não se pode admitir a tese defensiva, por ser totalmente descabida e fora dos parâmetros da matemática, pois em simples leitura será mais benéfico ao apelante a manutenção do aumento de 1⁄2 (metade), por se trata de lei mais favorável ao réu.Assim, MANTENHO o aumento de 1⁄2 (metade), em razão do concurso de agentes e uso de arma, ficando a PENA DEFINITIVA no patamar de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0006074-32.2017814.0027
ÓRGÃO JULGADOR: 3.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MÃE DO RIO (VARA ÚNICA)
APELANTE: ALEXSANDRO CONCEIÇÃO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE E PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. REFORMA DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇAO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 23 DO TJPA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MÉRITO.
DOSIMETRIA DA PENA
Como visto, o juízo
a quo

valorou desfavorável
ao apelante três circunstâncias judiciais:
antecedentes criminais, personalidade e as circunstâncias do delito
, as quais passo a analisar:
Quanto a fundamentação trazida para valorar negativamente a personalidade não tem como ser mantida, pois constitui erro recorrente desvalorá-la a partir do registro de outras práticas criminais. Neste viés, é importante frisar que a intenção do legislador foi de considerar o histórico criminal do agente apenas para fins de reincidência e antecedentes, de modo que inquéritos em curso ou ações ainda sem condenação transitada em julgado não servem para agravar a ¿personalidade¿ do acusado - Súmula 444 do STJ.
Mantenho as circunstâncias do crime desfavoráveis, uma vez que o magistrado fundamentou com base em dados concretos dos autos, mostrando com clareza de detalhes o modus operandi do apelante, que sujeitou com graves ameaças pessoas da mesma família incluindo crianças indefesas, o que a meu ver demonstra uma maior perversidade de sua conduta delitiva.
Quanto aos antecedentes criminais, o magistrado
a quo
valorou corretamente os antecedentes criminais, utilizando fatos concretos fundados em certidão de fls. 71, razão pela qual mantenho desfavorável.
Cumpre ressaltar que, nos termos da súmula nº. 23 deste Tribunal, a existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável ao acusado já justifica a exasperação da pena-base. Assim, ainda que excluída uma circunstância judicial negativa (personalidade), a permanência das outras duas justifica o
quantum
arbitrado em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
Na segunda fase, o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, razão pela qual mantenho a redução da pena-base em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
Ausente circunstância agravante.
Na terceira fase, o magistrado
a quo
reconheceu de forma escorreita as duas causas de aumento da pena. São elas: Concurso de Agentes e Uso de Arma de Fogo, razão pela qual o magistrado
a quo
fixou o aumento da pena em 1⁄2 (metade).
Pois bem.
O questionamento levantado pela defesa foi de que a Lei n. 13.654/2018 teria revogado o inciso I, §2º do art. 157 do CPB (uso de arma de fogo), que se referia ao aumento da pena pelo uso da arma de fogo e, por este motivo, o aumento fixado pelo juízo
a quo
deveria ser retirado e incluído a majoração mencionado pela Lei n. 13.654/2018.
Nota-se que o raciocínio utilizado pela defesa está totalmente equivocado, pois a Lei n. 13.654/2018, no momento em que alterou a Lei Penal, porém fixou o aumento em 2/3 (dois terço) pelo uso de arma de fogo no Crime de Roubo.
Logo, não se pode admitir a tese defensiva, por ser totalmente descabida e fora dos parâmetros da matemática, pois em simples leitura será mais benéfico ao apelante a manutenção do aumento de 1⁄2 (metade), por se trata de lei mais favorável ao réu.
Assim, MANTENHO o aumento de 1⁄2 (metade), em razão do concurso de agentes e uso de arma, ficando a PENA DEFINITIVA no patamar de
11 (onze) anos, 03 (três) meses e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.
Conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0006074-32.2017814.0027
ÓRGÃO JULGADOR: 3.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MÃE DO RIO (VARA ÚNICA)
APELANTE: ALEXSANDRO CONCEIÇÃO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto por
ALEXSANDRO CONCEIÇÃO DA SILVA
, por intermédio da Defensora Pública Ursula Dini Mascarenhas, contra sentença proferida pelo juízo
a quo
que JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 02-04 c/c o aditamento contido nas fls. 33-34, para condenar o recorrente
ALEXSANDRO CONCEIÇ¿O DA SILVA
à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2º, I, II, do CPB), a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a inicial acusatória que no dia 29.07.2017, o Réu foi preso em flagrante delito tendo consigo um aparelho de telefone celular que era produto de roubo.

A denúncia foi recebida, sendo determinada a citação do Réu para oferecer defesa preliminar escrita, fls. 08.

O Réu foi citado, fls. 10/11, e ofereceu defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública, que se reservou para discutir o mérito e arrolar testemunhas em momento oportuno, fls. 11v.

Realizada audiência de instrução, a Ofendida declarou que reconhecia o Réu como o assaltante que a abordou e subtraiu o aparelho celular que foi com ele encontrado, fls. 30/31.

Em razão das declarações da Ofendida, o Ministério Público aditou a denúncia para atribuir ao Réu a prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, CPB.

O aditamento foi acolhido, sendo ordenada nova citação do Réu para oferecer defesa, fls. 36.

Veio aos autos a defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública, que novamente se reservou para discutir o mérito arrolar testemunhas em momento oportuno, fls. 43/44.

O Ministério Público requereu a reinquirição da Ofendida, fls. 47 e a Defensoria Pública nada requereu, fls. 48.

Foi realizada a oitiva da Ofendida e o interrogatório do Réu, fls. 55 a 57.

O Ministério Público ofereceu Alegações Finais orais pugnando pela condenação do Réu nos termos do aditamento, por ter restado provada a autoria do delito.

A defesa arguiu suas Alegações Finais pugnando pela absolvição face a insuficiência de provas, ou, sendo outro o entendimento, a aplicação da pena mínima, o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento da qualificadora do emprego de arma, fls. 62 a 68.

Juízo
a quo
proferiu sentença
JULGANDO PROCEDENTE A DENÚNCIA
de fls. 02-04 c/c o aditamento contido nas fls. 33-34, para condenar o recorrente
ALEXSANDRO CONCEIÇ¿O DA SILVA
à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2º, I, II, do CPB), a ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO.

A defesa interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, pugnando pela reforma na dosimetria da pena, conforme fls. 80-84.

O Ministério Público apresentou CONTRARRAZÕES RECURSAIS, pugnando pelo
conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (fls. 107-113).

É o Relatório. Ao Revisor.
PROCESSO Nº 0006074-32.2017814.0027
ÓRGÃO JULGADOR: 3.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MÃE DO RIO (VARA ÚNICA)
APELANTE: ALEXSANDRO CONCEIÇÃO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública.
Conheço
.

No que tange à análise do cálculo da pena, entendo que é interessante relembrar a sentença, na parte de interesse:
¿(...) Culpabilidade normal.
Tecnicamente primário, mas registra antecedentes e condenação por delito idêntico
. A conduta é presumivelmente boa, vez que não vieram elementos para aferi-la.
Personalidade voltada para o crime, tendo cometido o delito apurado nestes autos apenas 10 (dez) dias após ter sido colocado em liberdade na ação penal nº 5847.78.2016.8.14.0027, em cujos autos foi fixado o regime aberto para cumprimento da pena imposta
. Os motivos são evidentemente reprováveis, lucro fácil, cobiça, mas inerentes ao tipo.
As circunstâncias do crime não o favorecem, tendo assaltado, mediante ameaça com arma de fogo, várias pessoas da mesma família, inclusive crianças
.
As consequências do crime não foram graves, vez que não houve violência real e parte da res furtiva foi devolvida aos Ofendidos. Finalmente, é certo que a condição econômica do Réu não é boa, eis que patrocinado pela Defensoria Pública.
Militam contra o Réu três circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: antecedentes maculados, personalidade voltada para o crime e as circunstâncias do delito, diante do que fixo a pena base: Em
08 (oito) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo por dia multa
¿(...)¿

Como visto, o juízo
a quo

valorou desfavorável
ao apelante três circunstâncias judiciais:
antecedentes criminais, personalidade e as circunstâncias do delito
, as quais passo a analisar:

Quanto a fundamentação trazida para valorar negativamente a personalidade não tem como ser mantida, pois constitui erro recorrente desvalorá-la a partir do registro de outras práticas criminais. Neste viés, é importante frisar que a intenção do legislador foi de considerar o histórico criminal do agente apenas para fins de reincidência e antecedentes, de modo que inquéritos em curso ou ações ainda sem condenação transitada em julgado não servem para agravar a ¿personalidade¿ do acusado - Súmula 444 do STJ.

Mantenho as circunstâncias do crime desfavoráveis, uma vez que o magistrado fundamentou com base em dados concretos dos autos, mostrando com clareza de detalhes o modus operandi do apelante, que sujeitou com graves ameaças pessoas da mesma família incluindo crianças indefesas, o que a meu ver demonstra uma maior perversidade de sua conduta delitiva.

Quanto aos antecedentes criminais, o magistrado
a quo
valorou corretamente os antecedentes criminais, utilizando fatos concretos fundados em certidão de fls. 71, razão pela qual mantenho desfavorável.

Cumpre ressaltar que, nos termos da súmula nº. 23 deste Tribunal, a existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável ao acusado já justifica a exasperação da pena-base. Assim, ainda que excluída uma circunstância judicial negativa (personalidade), a permanência das outras duas justifica o
quantum
arbitrado em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa

Na segunda fase, o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, razão pela qual mantenho a redução da pena-base em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Ausente circunstância agravante.

Na terceira fase, o magistrado
a quo
reconheceu de forma escorreita as duas causas de aumento da pena. São elas: Concurso de Agentes e Uso de Arma de Fogo, razão pela qual o magistrado
a quo
fixou o aumento da pena em 1⁄2 (metade).

Pois bem.

O questionamento levantado pela defesa foi de que a Lei n. 13.654/2018 teria revogado o inciso I, §2º do art. 157 do CPB (uso de arma de fogo), que se referia ao aumento da pena pelo uso da arma de fogo e, por este motivo, o aumento fixado pelo juízo
a quo
deveria ser retirado e incluído a majoração mencionado pela Lei n. 13.654/2018.

Nota-se que o raciocínio utilizado pela defesa está totalmente equivocado, pois a Lei n. 13.654/2018, no momento em que alterou a Lei Penal, porém fixou o aumento em 2/3 (dois terço) pelo uso de arma de fogo no Crime de Roubo. Vejamos:
¿§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
.
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (...)¿

Logo, não se pode admitir a tese defensiva, por ser totalmente descabida e fora dos parâmetros da matemática, pois em simples leitura será mais benéfico ao apelante a manutenção do aumento de 1⁄2 (metade), por se trata de lei mais favorável ao réu.

Assim, MANTENHO o aumento de 1⁄2 (metade), em razão do concurso de agentes e uso de arma, ficando a PENA DEFINITIVA no patamar de
11 (onze) anos, 03 (três) meses e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), 16 de junho de 2020
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator